Tribunal: TCU
Processo: 005.949/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou contas irregulares e condenou em débito e ao pagamento de multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo sr. Manoel Adail Amaral Pinheiro contra o Acórdão 8307/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pelo sr. Manoel Adail Amaral Pinheiro para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeitos a irregularidade de suas contas, o débito e a multa que lhe foram cominados nos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 8307/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.